Tribunal: TJDFT
Processo: 0740308-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CNH. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA DECISÃO DA JARI. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor em face do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, para declarar a nulidade do processo administrativo de cassação da CNH apenas a partir da intimação do julgamento do recurso pela JARI, determinando a reabertura do prazo recursal à instância superior, sem anular o ato de cassação nem o procedimento desde a origem.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80443573). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80443577).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória visando desconstituir o processo administrativo de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação, instaurado em razão de condução de veículo no período de suspensão do direito de dirigir. Narrou que o procedimento administrativo apresentou vícios de notificação e de publicidade, com publicação da penalidade no DODF em 23/08/2021 antes do julgamento do recurso pela JARI. Alegou ainda a ocorrência de prescrição punitiva, em razão do lapso superior a cinco anos entre a infração originária e a notificação, bem como de prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito por período superior a três anos. Pontuou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade e publicidade, pleiteando a anulação integral do procedimento e a restituição de sua CNH.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a sentença incorreu em erro ao restringir a nulidade do processo administrativo apenas à intimação da decisão da JARI, deixando de reconhecer vício mais grave decorrente da publicação antecipada da aplicação da penalidade de cassação no DODF em 23/08/2021, quando o processo ainda se encontrava em fase recursal. Destacou que tal publicação, confessada pelo próprio DETRAN/DF, violou frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da publicidade, bem como o art. 30, § 2o, da Resolução CONTRAN no 723/2018, pois tratou como definitiva sanção ainda não submetida ao julgamento do recurso pela JARI. Alegou, ademais, omissão da sentença e da decisão dos embargos quanto à análise da prescrição punitiva e intercorrente, afirmando que a pretensão sancionatória estaria fulminada pelos prazos previstos na Lei no 9.873/99 e na Resolução CONTRAN no 182/2005. Requereu que tais questões fossem expressamente enfrentadas, com o necessário prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, por entender presentes relevantes fundamentos de ordem pública e de repercussão geral. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e a decisão dos embargos, declarar a nulidade do processo administrativo desde 23/08/2021, ou, subsidiariamente, reconhecer a prescrição, anular o ato de cassação e determinar a imediata restituição de sua CNH, com pleno restabelecimento do status quo ante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a prescrição do direito sancionador; (ii) definir se a publicação da aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir no DODF antes da interposição de recurso à JARI configura hipótese de nulidade do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à época dos fatos, a pretensão punitiva para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da habilitação prescreve em 5 anos, contados da data da infração que ensejou a instauração do processo, interrompendo-se o prazo, uma única vez, com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da mesma norma. Consta do processo administrativo que a infração de trânsito que deu causa ao procedimento de cassação (conduzir veículo durante a suspensão) foi cometida em 29/05/2019, em veículo de propriedade do recorrente, conforme auto de infração de trânsito e ficha de consulta de condutor juntados às fls.33 do PA (ID80443099 – pg 33). Verifica-se, ainda, que a notificação relativa a tal infração foi expedida e registrada em 12/12/2019, conforme documento de notificação e rastreamento de entrega constante às fls. 27/30 do processo administrativo (ID 80443099 – págs. 27 a 30), o que configura causa interruptiva da prescrição dentro do quinquênio contado do cometimento da infração.
7. A partir da interrupção em 12/12/2019, novo prazo prescricional de 5 anos passou a fluir para a conclusão do processo administrativo de cassação, com a prática de atos de apuração, instrução e julgamento pela autoridade de trânsito. Do exame cronológico dos documentos administrativos, observa-se que, após a notificação, o DETRAN/DF promoveu atos subsequentes no curso de 2019, 2020 e 2021, incluindo a análise da defesa e a emissão de pareceres internos, culminando, em 25/05/2021, na manifestação do NUARE e na submissão da proposta de aplicação da penalidade à autoridade competente, conforme se extrai do parecer de fl. 35 e da instrução de fl. 36 (ID 80443099 – págs. 33 a 36). Não houve lapso superior a 5 anos sem prática de atos administrativos tendentes à aplicação ou revisão da penalidade.
9. Não se identifica, no iter procedimental, período de paralisação superior a 3 anos, sem qualquer ato útil, que permita reconhecer prescrição intercorrente à luz do art. 23 da Resolução no 182/2005, especialmente porque, após a decisão de primeira instância administrativa e a publicação de 2021, houve interposição de recurso à JARI em 01/08/2023, seguida de julgamento em 06/03/2024, como demonstram as peças recursais e o acórdão administrativo (ID 80443562, p. 123).
10. As alegações de que a prescrição da pretensão punitiva deveria ser contada a partir de infrações pretéritas, como a registrada em 27/01/2013, não se coadunam com a estrutura do processo em exame, pois o procedimento de cassação ora discutido tem como fato gerador específico a infração consistente em conduzir veículo durante período de suspensão, praticada em 29/05/2019, já após a conclusão do processo anterior de suspensão e do cumprimento do curso de reciclagem. A Resolução no 182/2005, em seu art. 22, é clara ao referir que o prazo prescricional se conta “da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo”, razão pela qual não se pode deslocar o termo inicial para infrações que apenas compuseram o histórico de pontos que originou processo diverso. Afastada a prejudicial de mérito de prescrição.
11. A publicação da penalidade no Diário Oficial do Distrito Federal, ocorrida em 23/08/2021, não configura violação ao devido processo legal nem ao efeito suspensivo do recurso administrativo, porquanto se trata de ato próprio da autoridade de trânsito que formaliza a imposição da sanção após a análise da defesa prévia, constituindo etapa necessária para o nascimento do interesse recursal do administrado. Tal publicação não se confunde com execução antecipada da penalidade, mas traduz mero ato de publicidade e de conclusão da primeira instância administrativa, em consonância com o rito previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O cumprimento efetivo da sanção — consubstanciado no bloqueio do prontuário do condutor — somente se deu em 17/05/2024, após o julgamento do recurso pela JARI e o encerramento da instância administrativa, conforme consignado no despacho do DETRAN/DF. Assim, inexistindo produção de efeitos restritivos imediatos ao direito de dirigir em 2021, não há nulidade a ser reconhecida, tendo o procedimento observado regularmente a sequência legal de autuação, defesa, aplicação da penalidade, recurso e julgamento administrativo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.